Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO DO FORO DE BRASÍLIA NO CONTRATO. LOCALIDADE DO IMÓVEL. RECANTO DAS EMAS. DOMICÍLIO DA EXECUTADA. SAMAMBAIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM FORO DIVERSO DAQUELE LEGALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Caso concreto em que a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída inicialmente para o juízo suscitado/3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após analisar a inicial, declinou da sua competência e remeteu os autos ao juízo suscitante, sob argumento de que a parte exequente escolheu aleatoriamente o foro, no contrato entabulado, o que configura abuso de direito, já que o imóvel está localizado no Recanto das Emas/DF e a parte executada reside em Samambaia/DF.

2. Se a competência é territorial e, portanto, relativa, e a ação foi distribuída para foro diverso daquele legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção do juízo suscitado, sob o argumento de que houve escolha aleatória do foro, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação da competência.

3.O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito.

4. Tendo a ação sido distribuída perante o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a remessa dos autos a juízo diverso foi realizada pelo juízo suscitado, sem que houvesse manifestação voluntária das partes.

5. O foro eleito, pelas partes, no título executivo extrajudicial, ainda que diverso daquele legalmente previsto, não gera abusividade automática, devendo ser comprovado o prejuízo da defesa do direito da parte executada, não sendo essa hipótese o caso dos autos, mormente porque ambas as partes então em condição de igualdade.

6. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).